Tribunal: STF
Processo: AI 620678
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
RECURSO - OPORTUNIDADE - BALIZAMENTO. Há de considerar-se, no que 
   toca à observância do pressuposto de recorribilidade que é a 
   oportuna manifestação do inconformismo, a data da ciência do ato 
   impugnado e a de entrada do recurso no protocolo da 
   Corte.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
   - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a 
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de 
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da 
   litigância de má-fé.